Tribunal: STF
Processo: RE 82600
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- APELAÇÃO; TEMPESTIVIDADE. - REALIZADOS, NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ATOS PROCESSUAIS DA AÇÃO ORDINÁRIA, DESDE A CITAÇÃO ATÉ AO DESPACHO SANEADOR, ERA INCABÍVEL A ADAPTAÇÃO AO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO NOVO CÓDIGO, NA HIPÓTESE PREVISTA EM SEU ART. 275, II, LETRA E. - NÃO PODERIA INCIDIR, CONSEQUENTEMENTE, A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 508, NA PRIMITIVA REDAÇÃO, MAIS TARDE ALTERADA PELA L. N 6.314, DE 16.12.1975. RECURSO. - EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.